Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-40.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
I - No âmbito de situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando corroborada por prova testemunhal e por laudo de exame de corpo de delito, mostrando-se suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.
II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência estabeleceu como norteadora para aplicação na primeira fase da dosimetria, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal, respeitada a discricionariedade do Magistrado, com observância aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade.
III - Recurso conhecido e desprovido.